Tribunal: CARF
Processo: 18470.729871/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
ROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINARES. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO PIS/COFINS POR ERRO DE APURAÇÃO. RECONHECIMENTO PELA DRJ. MÉRITO. DESPESAS. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. RATEIO DE CUSTOS. DESPESAS USUAS E NECESSÁRIAS. ERRO CONTÁBIL. BASE NEGATIVA CSLL. PRELIMINARES.
A preliminar de nulidade do auto de infração por deficiência na fundamentação e inversão do ônus da prova não prospera quando o Fisco demonstra as inconsistências e a ausência de elementos probatórios essenciais, sendo ônus do contribuinte a comprovação da regularidade de seus registros. A preliminar de nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS por erro no período de apuração encontra-se prejudicada, dado o acolhimento integral da pretensão pela decisão de primeira instância.
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA.
O pagamento antecipado de serviços em ano-calendário anterior (Lucro Presumido) não impede o reconhecimento da despesa pelo regime de competência no ano-calendário em que os serviços foram efetivamente prestados (Lucro Real), configurando adiantamento a fornecedores, e não pseudo provisão.
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. Comprovada a exclusividade e a regularidade das despesas mediante contratos e notas fiscais emitidas em nome do contribuinte, a glosa remanescente por interpretação restritiva de rubrica contábil ou dificuldades de identificação em volume documental complexo não se sustenta.
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EXTERNOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (RATEIO DE CUSTOS).
As despesas comuns rateadas entre empresas do mesmo grupo econômico são dedutíveis quando usuais e necessárias à atividade da beneficiária, havendo contrato de rateio com metodologia clara e comprovada a apropriação dos custos em contabilidade, não sendo exigível, para fins de comprovação do rateio, a apresentação individualizada das notas fiscais originais dos terceiros fornecedores.
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EXTERNOS. COMPETÊNCIA. A data de emissão da nota fiscal não é o único critério para determinação da competência da despesa. Demonstrado que a efetiva prestação do serviço, a despesa é dedutível no ano da efetiva execução.
IRPJ E CSLL. OMISSÃO DE RECEITAS. PRODUÇÃO NÃO EXECUTADA (ESTORNOS CONTÁBEIS).
A correção de um erro de lançamento contábil, mediante estorno devidamente registrado, afasta a caracterização de omissão de receita, especialmente quando a fiscalização não comprova que o valor estornado representava receita efetivamente auferida e não declarada, nem a intenção de omitir.
CSLL. BASE NEGATIVA. RECÁLCULO.
A base negativa de CSLL, apurada no ano-calendário de autuação, deve ser integralmente considerada no recálculo da contribuição devida para aquele mesmo exercício, independentemente de eventual compensação parcial em períodos posteriores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729871/2013-61
ACÓRDÃO
1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ÔMEGA BRASIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
ROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRELIMINARES. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO PIS/COFINS POR ERRO DE APURAÇÃO.
RECONHECIMENTO PELA DRJ. MÉRITO. DESPESAS. ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. RATEIO DE CUSTOS.
DESPESAS USUAS E NECESSÁRIAS. ERRO CONTÁBIL. BASE NEGATIVA CSLL.
PRELIMINARES.
A preliminar de nulidade do auto de infração por deficiência na
fundamentação e inversão do ônus da prova não prospera quando o Fisco
demonstra as inconsistências e a ausência de elementos probatórios
essenciais, sendo ônus do contribuinte a comprovação da regularidade de
seus registros. A preliminar de nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS
por erro no período de apuração encontra-se prejudicada, dado o
acolhimento integral da pretensão pela decisão de primeira instância.
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS. ADIANTAMENTO A
FORNECEDORES. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA.
O pagamento antecipado de serviços em ano-calendário anterior (Lucro
Presumido) não impede o reconhecimento da despesa pelo regime de
competência no ano-calendário em que os serviços foram efetivamente
prestados (Lucro Real), configurando adiantamento a fornecedores, e não
"pseudo provisão".
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
Comprovada a exclusividade e a regularidade das despesas mediante
contratos e notas fiscais emitidas em nome do contribuinte, a glosa
remanescente por interpretação restritiva de rubrica contábil ou
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
2
dificuldades de identificação em volume documental complexo não se
sustenta.
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EXTERNOS E
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (RATEIO DE CUSTOS).
As despesas comuns rateadas entre empresas do mesmo grupo
econômico são dedutíveis quando usuais e necessárias à atividade da
beneficiária, havendo contrato de rateio com metodologia clara e
comprovada a apropriação dos custos em contabilidade, não sendo
exigível, para fins de comprovação do rateio, a apresentação
individualizada das notas fiscais originais dos terceiros fornecedores.
IRPJ
E
CSLL.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
TÉCNICOS
EXTERNOS.
COMPETÊNCIA. A data de emissão da nota fiscal não é o único critério para
determinação da competência da despesa. Demonstrado que a efetiva
prestação do serviço, a despesa é dedutível no ano da efetiva execução.
IRPJ E CSLL. OMISSÃO DE RECEITAS. PRODUÇÃO NÃO EXECUTADA
(ESTORNOS CONTÁBEIS).
A correção de um erro de lançamento contábil, mediante estorno
devidamente registrado, afasta a caracterização de omissão de receita,
especialmente quando a fiscalização não comprova que o valor estornado
representava receita efetivamente auferida e não declarada, nem a
intenção de omitir.
CSLL. BASE NEGATIVA. RECÁLCULO.
A base negativa de CSLL, apurada no ano-calendário de autuação, deve ser
integralmente considerada no recálculo da contribuição devida para aquele
mesmo exercício, independentemente de eventual compensação parcial
em períodos posteriores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Fl. 5318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
3
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ÔMEGA BRASIL OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO S.A. contra o Acórdão no 15-46.791, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pela Recorrente.
A Autoridade Fiscal lavrou auto de infração para exigir IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
referentes ao ano-calendário de 2010, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora. As
infrações apontadas na autuação original para o IRPJ foram:
 Omissão de receitas caracterizada pela falta de oferecimento à tributação de
valores estornados na rubrica contábil 7058000000 (“execução não
faturada”), no valor de R$ 2.108.592,10.
 Omissão de receitas (“produção não executada”) caracterizada pela falta de
oferecimento à tributação do valor de R$ 2.891.164,27 que compunha a
rubrica contábil 129000 (“resultados pendentes de aplicação”) no balancete
de 30/09/2010, sem correspondência no balanço final de 31/12/2010.
 Dedução indevida de despesas com arrendamento mercantil de veículos e
equipamentos (conta no 6214000000), no valor de R$ 2.306.332,60, por
ausência de comprovação ou metodologia para rateio.
 Dedução indevida de despesas com equipamentos de informática (conta no
6211000000), no valor de R$ 25.276,20, pela mesma razão de ausência de
comprovação ou metodologia para rateio.
Fl. 5319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
4
 Dedução indevida de despesas com manutenção e reparos pagas à COTESA,
no valor de R$ 964.000,00, por falta de comprovação da execução em 2010,
sendo a despesa considerada do ano de 2009.
 Dedução indevida de despesas com serviços de informática, no valor de R$
193.852,65, prestados pela Telvent Brasil S/A, por insuficiência de
comprovação e alegação de serem despesas de empresa coligada.
 Dedução indevida de despesas com serviços de conservação e limpeza
prestados por pessoa jurídica, no valor de R$ 192.413,37, por falta de
comprovação do rateio e de parte das despesas.
 Dedução indevida de despesas com serviços técnicos externos, no valor de
R$ 390.802,48, pela falta de metodologia no rateio e comprovantes hábeis.
 Dedução indevida de despesas com serviços técnicos externos (Helmut), no
valor de R$ 31.273,00, pela ausência da nota fiscal.
 Dedução a maior de despesas com juros passivos, no valor de R$
303.478,16, por diferença entre saldos de rubricas contábeis. As infrações
relativas ao IRPJ tiveram reflexos nas apurações da CSLL, do PIS e da COFINS.
 Impugnação da Contribuinte: A ÔMEGA BRASIL, em sua impugnação (Fls.
732/1.053), alegou, em síntese:
 Nulidade da autuação por deficiência na fundamentação e inversão indevida
do ônus da prova.
 Nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS por terem sido realizados sob
uma base tributária anual, contrariando a legislação de apuração mensal.
 Inexistência de omissão de receitas e dedução indevida de despesas,
apresentando documentos comprobatórios para cada item questionado.
 Subsidiariamente, requereu o recálculo da CSLL para considerar a base
negativa apurada no próprio ano-calendário.

A DRJ determinou a realização de diligência fiscal (Fls. 4541/4545) para que a
Autoridade Lançadora prestasse esclarecimentos e reanalisasse a documentação. Em resposta, foi
produzido um relatório fiscal (Fls. 5079/5090) que detalhou a análise dos pontos questionados.
Acórdão Recorrido (DRJ/SDR, Fls. 5249/5287):O Acórdão no 15-46.791 decidiu pela
procedência parcial da impugnação, resultando na manutenção parcial do IRPJ e da CSLL lançados
de ofício, e na exoneração integral do PIS e da COFINS. Em relação aos pontos específicos, a DRJ:
 Rejeitou a preliminar de nulidade do auto de infração por deficiência na
fundamentação.
Fl. 5320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
5
 Manteve a glosa integral da omissão de receita na conta no 7058000000
(Produção Não Executada Empresa).
 Exonerou a glosa da omissão de receita na conta no 129000 (Resultados
Pendentes de Aplicação).
 Manteve parcialmente a glosa de despesas com arrendamento mercantil de
veículos e equipamentos (R$ 1.288.322,03 dos R$ 2.306.332,60 glosados).
 Manteve a glosa integral de despesas com equipamentos de informática (R$
25.276,20).
 Manteve a glosa integral de despesas com manutenção e reparos pagas à
COTESA (R$ 964.000,00).
 Exonerou a glosa de despesas com serviços de informática (Telvent Brasil
S/A) (R$ 193.852,65).
 Manteve parcialmente a glosa de despesas com serviços de conservação e
limpeza (R$ 58.265,84 dos R$ 192.413,37 glosados).
 Manteve a glosa integral de despesas com serviços técnicos externos (R$
390.802,48).
 Manteve a glosa integral de despesas com serviços técnicos externos
(Helmut) (R$ 31.273,00).
 Exonerou a glosa de despesas a maior com juros passivos (R$ 303.478,16).
 Acolheu parcialmente o pedido de considerar a base de cálculo negativa da
CSLL, reduzindo-a para R$ 53.483,81.
 Considerou improcedentes os lançamentos reflexos relativos ao PIS e à
COFINS por erro na identificação dos períodos de apuração e pela
exoneração da omissão de receita da conta 129000.
Ciente da decisão, interpôs Recurso Voluntário (Fls. 5295/5312) contra o Acórdão
da DRJ/SDR, buscando a reforma parcial da decisão nos seguintes pontos:
Nulidade do Auto de Infração por Vício Formal:
2. Deficiência de Fundamentação e Inversão do Ônus da Prova: Alega que a
fiscalização se limitou a afirmar que a empresa não comprovou certos questionamentos, mesmo
após a apresentação de vasta documentação. Sustenta que o Fisco não demonstrou efetivamente
a ocorrência do fato gerador dos tributos, transferindo indevidamente o ônus da prova para o
contribuinte, o que causaria a nulidade do lançamento.
3. Nulidade do Lançamento do PIS/COFINS: Argumenta que o PIS e a COFINS são
tributos de apuração mensal, mas o lançamento de ofício tratou o fato gerador como anual,
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
6
alocando todas as supostas omissões de receitas em 31/12/2010. Essa inobservância da
periodicidade mensal configura um vício material que acarreta a nulidade da autuação para essas
contribuições.
4. Mérito das Glosas e Omissões de Receitas:
Manutenção e Reparos (COTESA): Contesta a glosa de R$ 964.000,00, afirmando
que, embora o contrato e o pagamento antecipado tenham ocorrido em 2009, os serviços foram
efetivamente prestados ao longo de 2010. A empresa detalha a contabilização como provisão de
adiantamento e o reconhecimento da despesa no resultado de 2010, com emissão de nota fiscal
em 01/11/2010.
Serviços de Conservação e Limpeza: Insiste que o valor remanescente de R$
58.265,84 glosado é indevido, pois as despesas foram incorridas exclusivamente pela ÔMEGA
BRASIL e estão plenamente comprovadas por contratos (Atalaia Serviços Gerais) e diversas notas
fiscais e lançamentos contábeis.
Serviços Técnicos Externos (Rateio com Abengoa) e Equipamentos de Informática:
Argumenta que as despesas (R$ 390.802,48 e R$ 25.276,20, respectivamente) são resultado de
rateio legítimo de custos administrativos com a holding do Grupo Abengoa. Afirma que essas
despesas são necessárias e usuais à atividade (Art. 299 do RIR/99), e que o rateio é amparado por
contrato com percentuais fixos, bem como por Razão Contábil, Instrumento de Rateio de Custos e
notas de débito.
Serviços Técnicos Externos (Helmut): Requer o cancelamento da glosa de R$
31.273,00, alegando que, apesar da nota fiscal ter sido emitida em dezembro de 2009, o serviço
foi efetivamente prestado em janeiro de 2010, sendo a despesa de competência do ano autuado.
Produção Não Executada (Estornos Não Comprovados): Defende que o lançamento
de R$ 2.108.592,10 foi um “mero erro contábil” decorrente da troca do sistema de gestão (SAP)
em outubro de 2010. O saldo foi subsequentemente estornado e a conta zerada, não
configurando omissão de receita.
5. Consideração da Base Negativa Integral: Solicita, subsidiariamente, que a
totalidade da base negativa de CSLL de R$ 218.050,28 apurada na DIPJ de 2010 seja considerada
no cálculo da contribuição devida, questionando a interpretação da DRJ de que parte dela já havia
sido compensada em período posterior.
Em relação a parte exonerada, houve recurso de ofício.
É o relatório.

Fl. 5322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
7
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Não se conhece do Recurso de Ofício interposto quando o valor do crédito
tributário impugnado, ainda que mantido em primeira instância, é inferior ao limite de alçada
estabelecido pela Portaria no 2, de 18 de janeiro de 2025, que fixou o piso em R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. PRELIMINARES
1. Nulidade do Auto de Infração por Deficiência na Fundamentação e Inversão
Indevida do Ônus da Prova.
A Recorrente argui a nulidade do auto de infração por alegada deficiência na
fundamentação e inversão do ônus da prova, afirmando que a fiscalização se limitou a contestar a
insuficiência documental sem demonstrar o fato gerador, mesmo após a apresentação de um
vasto volume de documentos.
Entretanto, entendo que a preliminar não deve prosperar. A jurisprudência deste
Conselho é uníssona em reconhecer que a Autoridade Fiscal cumpre seu dever de fundamentar o
lançamento quando aponta as inconsistências, a ausência de elementos probatórios essenciais ou
a inobservância das normas contábeis e fiscais por parte do contribuinte. O ônus da prova quanto
à regularidade de seus registros e à dedutibilidade de suas despesas recai, primariamente, sobre o
contribuinte, nos termos do art. 37 da Lei no 4.502/64, art. 74 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 e art. 9o, §1o, do Decreto-Lei no 1.598/77.
No presente caso, a fiscalização detalhou em seu Termo de Verificação Fiscal e no
Relatório de Diligência Fiscal as razões pelas quais considerou as despesas indedutíveis ou as
receitas omitidas, apontando a falta de correlação documental, a inadequação das notas de débito
sem os comprovantes de origem, a ausência de metodologias de rateio, e a divergência de datas.
O fato de o contribuinte ter apresentado um grande volume de documentos não significa, por si
só, que a comprovação tenha sido eficaz ou que a qualidade dos documentos fosse suficiente para
atender às exigências legais. A ampla oportunidade de defesa e contraditório, exercida em todas
as fases do processo administrativo, corrobora a inexistência de cerceamento de defesa. Portanto,
afasto a preliminar de nulidade.
2. Nulidade do Lançamento em Relação ao PIS/COFINS por Erro no Período de
Apuração.
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
8
A Recorrente pleiteia a nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS, argumentando
que a fiscalização desconsiderou a periodicidade mensal dessas contribuições ao concentrar todas
as omissões de receitas em 31/12/2010.
Neste ponto, o Acórdão da DRJ já foi favorável à Recorrente, exonerando
integralmente os lançamentos reflexos de PIS e COFINS (Fl. 5287), ao reconhecer o erro na
identificação dos períodos de apuração e a improcedência da omissão de receita vinculada à conta
no 129000.
Dessa forma, a pretensão da Recorrente já foi atendida na instância anterior,
restando prejudicada a análise da preliminar de nulidade por este Conselho, uma vez que não há
mais crédito tributário de PIS/COFINS a ser anulado. Confirmo, portanto, a decisão da DRJ quanto
à exoneração dessas contribuições.
II. MÉRITO
1. Glosa de Despesas com Manutenção e Reparos Pagas à COTESA (R$
964.000,00).
A fiscalização e a DRJ mantiveram a glosa sob o fundamento de que os serviços da
COTESA, contratados e pagos em 2009 (regime de Lucro Presumido), deveriam ser imputados
àquele ano, configurando uma "pseudo provisão" e uma dedução indevida em 2010 (regime de
Lucro Real).
Discordo desse entendimento. Para empresas sujeitas ao regime de Lucro Real, o
princípio da competência é imperativo. As despesas são reconhecidas no período em que ocorrem
os fatos geradores, independentemente do pagamento. O pagamento de R$ 964.000,00 em
11/12/2009, antecedendo a efetiva prestação de parte ou da totalidade dos serviços, configurou
um adiantamento a fornecedores, caracterizando um ativo para a empresa naquele momento, e
não uma despesa.
Conforme demonstrado pela Recorrente, os serviços de "criação e manutenção de
um banco de dados via web" (objeto do contrato – Fls. 560/564) tiveram sua prestação estendida,
e seu reconhecimento como despesa ocorreu em 2010, quando os serviços foram efetivamente
realizados. Os lançamentos detalhados pela Recorrente (31/08/2010, 24/09/2010 e 01/11/2010),
culminando na emissão da Nota Fiscal no 001576 em 01/11/2010, são consistentes com o
reconhecimento da despesa pelo regime de competência. A menção, no Termo de Diligência Fiscal
(Fl. 5080), de que "balancetes aditados ao e-processo... certificam que a rubrica meramente de
provisão ainda não fora creditada, fato que se daria com a cristalização das despesas que alega
havidas em 2010" corrobora o entendimento de que a despesa se consolidou em 2010.
Assim, não se trata de "pseudo provisão", mas de correta aplicação do regime de
competência a um adiantamento. A alteração do regime tributário de Lucro Presumido para Lucro
Real não pode retroagir para descaracterizar a natureza contábil de um ativo que, em 2010, foi
legitimamente transformado em despesa dedutível. Portanto, voto pelo afastamento da glosa.
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
9
2. Glosa de Despesas com Serviços de Conservação e Limpeza (R$ 58.265,84
remanescente)
A DRJ manteve parcialmente a glosa das despesas com serviços de conservação e
limpeza, no valor de R$ 58.265,84, sob o argumento de que o remanescente não estava
comprovado ou não se referia especificamente a serviços de conservação e limpeza, mas, por
exemplo, a locação de veículos.
Verifico que a Recorrente apresentou vasta documentação, incluindo contratos com
a empresa Atalaia Serviços Gerais (Fls. 346/379), notas fiscais (Fls. 926/940 e 4637/4649), Livro
Razão e Livro Diário (Fls. 4608/4649) para demonstrar a integralidade e exclusividade dessas
despesas.
A glosa remanescente da DRJ baseou-se em uma reclassificação de certas rubricas
da Atalaia como "locação de veículos", sem que a fiscalização ou a DRJ apresentassem provas
robustas de que a natureza original do serviço fosse distinta daquela declarada pela Recorrente e
registrada em sua contabilidade.
Uma vez que o contribuinte apresenta contratos de prestação de serviços e notas
fiscais emitidas em seu nome, devidamente contabilizadas e coerentes com sua atividade, o ônus
de descaracterizar a natureza da despesa ou comprovar sua inidoneidade recai sobre a Autoridade
Fiscal. A mera dificuldade em identificar individualmente cada lançamento em um volume
documental complexo, ou uma interpretação restritiva da rubrica contábil, não pode justificar a
glosa quando a despesa é usual e necessária à atividade da empresa.
Portanto, diante da documentação apresentada e da plausibilidade dos serviços,
voto pelo afastamento da glosa remanescente.
3. Glosa de Despesas com Serviços Técnicos Externos (Rateio com Abengoa) (R$
390.802,48) e Glosa de Despesas com Equipamentos de Informática (R$
25.276,20).
Ambas as glosas foram mantidas pela DRJ sob o argumento de que as "notas de
débito" não possuíam valor fiscal sem as correspondentes notas fiscais dos fornecedores originais
e a ausência de metodologia clara para o rateio.
Contudo, as despesas comuns rateadas entre empresas do mesmo grupo
econômico são dedutíveis, desde que sejam usuais e necessárias à atividade da empresa
beneficiada, que a metodologia de rateio seja clara e objetiva, e que haja comprovação da efetiva
realização e custeio das despesas originais.
A Recorrente comprovou a existência de um "Instrumento de Rateio de Custos e
Outras Avenças" (Fls. 991/1.000), que prevê percentuais fixos de custeio por cada empresa (Fls.
992/995). Além disso, apresentou o Razão Contábil (Fls. 973/990) e as notas de débito (Fls.
1.001/1.016), que representam a formalização interna do rateio. As despesas em questão, como
aluguel, consultorias, serviços de informática, etc., são inegavelmente usuais e necessárias à
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
10
atividade operacional da ÔMEGA BRASIL, que se beneficia da estrutura administrativa
compartilhada da holding Abengoa.
A exigência de que cada nota de débito de rateio seja acompanhada das notas
fiscais originais dos terceiros fornecedores é uma formalidade excessiva quando existe um
contrato de rateio e a empresa demonstra a apropriação dos custos em sua contabilidade. O
essencial é que os custos originais sejam reais e que o rateio reflita uma distribuição equitativa dos
benefícios. A fiscalização não apontou fraude ou que os custos originais não existiam ou não eram
necessários. As notas de débito, nesse contexto, servem como documentos internos de alocação
de custos, e não como os documentos fiscais primários de aquisição. A crítica da fiscalização
deveria focar na ausência de lastro dos custos totais compartilhados ou na metodologia do rateio,
o que não foi suficientemente demonstrado.
Assim, com base na comprovação do contrato de rateio, da necessidade e
usualidade das despesas, e da sua correta contabilização, voto pelo afastamento das glosas
referentes a despesas com serviços técnicos externos e equipamentos de informática.
4. Glosa de Despesas com Serviços Técnicos Externos – HELMUT (R$ 31.273,00).
A DRJ manteve a glosa desta despesa, argumentando que a nota fiscal no 19090,
emitida em 17/12/2009, remeteria a competência para o ano de 2009:

A glosa de despesas com serviços técnicos externos, no valor de R$ 31.273,00,
prestado pela pessoa jurídica Helmut, vinculadas à nota fiscal no 19090, teve
como fundamento a falta de sua apresentação. A impugnante alegou que a
referida nota fiscal já tinha sido apresentada no curso da fiscalização, às fls. 374.
Contudo, verifica-se que foi emitida em 17/12/2009, o que indica que o serviço foi
prestado em dezembro/2009, e que apenas tinha como data de vencimento
16/01/2010. Assim, por se tratar de despesa relativa a outro período de apuração,
mantém-se sua glosa.

Neste ponto, reconheço o acerto da decisão recorrida ao manter a glosa, pela falta
de prova em relação ao erro na emissão da nota fiscal de forma antecipada ou por falta de
comprovação do motivo pelo qual o serviço foi prestado em momento posterior, ou seja no ano
seguinte.
Voto por negar provimento ao Recurso Voluntário em relação a este item.

Omissão de Receitas – Produção Não Executada (Estornos Não Comprovados) (R$
2.108.592,10).
A DRJ manteve a glosa desta omissão de receita, alegando que a Recorrente não
apresentou documentação que desse suporte aos estornos contabilizados.
Fl. 5326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
11
A Recorrente argumenta que o valor de R$ 2.108.592,10 foi lançado na conta
7058000000 ("Produção Não Executada") por um "mero erro contábil", decorrente da troca do
sistema de gestão para SAP em outubro de 2010. Em seguida, esse valor foi estornado e a conta
"zerada" (Fl. 1.036).
Um estorno contábil representa a correção de um lançamento anterior. O fato de a
empresa ter estornado o valor em questão, tornando-o visível em sua contabilidade, milita contra
a intenção de omitir receita. Se houvesse intenção de omissão, o valor não teria sido lançado
inicialmente ou o estorno não seria transparente. A troca de sistema contábil, um evento de
grande impacto, é uma justificativa razoável para a ocorrência de erros de lançamento que
posteriormente precisam ser corrigidos. A fiscalização não demonstrou que o valor estornado
representava uma receita efetivamente auferida e não declarada, mas apenas questionou a falta
de documentação que justificasse o erro original.
Considero que a correção contábil, devidamente registrada, afasta a caracterização
de omissão de receita. O ônus da fiscalização seria provar que o estorno foi indevido e que a
receita, de fato, deveria ter sido tributada, o que não foi suficientemente feito.
Portanto, voto pelo afastamento da glosa.
5. Recálculo da CSLL para Considerar a Base Negativa Integral
A DRJ acolheu parcialmente o pedido da Recorrente, considerando uma base
negativa de CSLL de R$ 53.483,81 para o ano de 2010, sob o argumento de que a parcela
remanescente (R$ 164.566,47) já havia sido compensada em 2012.
Contrariamente ao entendimento da DRJ, a base negativa de CSLL de R$
218.050,28, conforme apurada na DIPJ de 2010, deve ser considerada em sua totalidade para o
cálculo da CSLL devida para o próprio ano-calendário de 2010. O fato de uma parte dessa base
negativa ter sido utilizada em um ano posterior (2012) é irrelevante para a apuração da
contribuição no ano de sua geração, quando o lançamento de ofício está sendo revisto.
Ao recalcular a base tributável da CSLL para 2010, deve-se permitir que o
contribuinte utilize integralmente as bases negativas geradas ou disponíveis naquele ano, antes de
qualquer transporte para períodos subsequentes. A compensação em 2012 seria uma aplicação do
saldo remanescente após a apuração final do próprio exercício de 2010. Ao auditá-lo, o auditor
deve verificar o que seria devido naquele ano, e não o que foi utilizado em anos futuros. O próprio
Termo de Verificação Fiscal original parecia reconhecer a totalidade da base negativa para 2010.
Portanto, voto pelo deferimento do pedido da Recorrente, para que a base negativa
de CSLL de R$ 218.050,28 seja integralmente considerada no recálculo da CSLL de 2010.
III. CONCLUSÃO
Diante do exposto, e em face da análise detalhada dos argumentos apresentados e
da documentação acostada aos autos, voto por:
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.677 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729871/2013-61
12
1. Afastar as preliminares arguidas pela Recorrente, confirmando, no entanto, a
decisão da DRJ de exonerar os lançamentos de PIS e COFINS por erro de apuração.
2. Dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente no mérito, para
afastar integralmente as glosas referentes a:
 Despesas com Manutenção e Reparos pagas à COTESA (R$ 964.000,00).
 Despesas remanescentes com Serviços de Conservação e Limpeza (R$
58.265,84).
 Despesas com Serviços Técnicos Externos (Rateio com Abengoa) (R$
390.802,48).
 Despesas com Equipamentos de Informática (R$ 25.276,20).
 Omissão de Receitas – Produção Não Executada (Estornos Não
Comprovados) (R$ 2.108.592,10).
Considerar a totalidade da base negativa de CSLL em R$ 218.050,28.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 5328
DF CARF MF
Original